Tribunal: TJBA
Processo: 8013469-93.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013469-93.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. MORA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8013469-93.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente,
H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os Magistrados da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA